Tribunal: TJMT
Processo: 1017290-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017290-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (AGRAVANTE), ANA KAROLAINE DA SILVA - CNPJ: 27.896.032/0001-73 (AGRAVADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE ENDEREÇO DA DEVEDORA – CONVÊNIO INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.º 0002709-06.2020.8.11.0008
, manejada em face de
ANA KAROLAINE DA SILVA
, indeferiu o pedido de busca do endereço da agravada via sistema infojud.

Para tanto, aduz a agravante que não há óbice em requerer a utilização dos sistemas judicias para a localização da agravada, ainda mais quando já havia sido intimada para juntar o comprovante de pagamento das custas para a realização da pesquisa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 177385680)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da agravada mediante convênio INFOJUD.

Em suas razões recursais, a exequente, ora agravante, aduz que, ao revés do que consignou o Juízo singular, a realização de pesquisa de endereço pelos sistemas disponíveis do TJMT prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado.

Tem razão a exequente, ora agravante.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos
.” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

No mesmo sentido, o precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.
”
(N.U 0000147-25.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Com base nessas considerações, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que indeferiu o pedido de consulta de endereço da agravada pelo convênio INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023